Tribunal: TJMT
Processo: 0001757-14.2017.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001757-14.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO - CPF: 112.788.549-91 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO - CPF: 112.788.549-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DO BANCO ITAÚ E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE FRANCISCO CUSTODIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR FIXADO PELO JUÍZO “A QUO” – MANTIDA – QUANTUN RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO HONORARIOS SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO.

Banco Itaú BMG Consignado é parte legitima para figurar no polo passivo, isso porque, o referido banco foi constituído pela união do Banco Itaú com o Banco BMG, com a finalidade de distribuir e comercializar contratos bancários de empréstimos consignados, tal fato inclusive foi noticiado inclusive no site do próprio BMG -
http://bancobmg.mzweb.com.br/o-banco/historico/

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Destarte, da análise dos honorários fixados em primeiro grau, considerando a natureza da causa, ou grau de presteza exigido do procurador, e o tempo de tramitação do feito, majoro para 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente, pelo BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Matupá, que nos autos n.o 1757-14.2017.811.0111 – Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito, no montante de R$ 5.004,59 (cinco mil, quatro reais e cinquenta e nove centavos), representada pelo contrato n. 215052579; condenou a parte requerida a restituir as seis parcelas indevidamente descontadas no valor de R$ 163,40 (cento e sessenta e três reais e quarenta centavos), cada, devidamente atualizadas com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela; ainda, ao pagamento de indenização ao requerente, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, sumula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (margo/2014; STJ, sumula 54. Em razão da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contraria, estes fixados em 10% do valor total da condenação.

Recurso de Apelação Banco Itaú BMG Consignado S/A (id.no

18558993).

Inicialmente, ratifica o fato de que o acolhimento do pleito autoral referente ao cartão de crédito imposto ao Banco Itaú Consignado S.A. uma obrigação de impossível cumprimento, uma vez que não é o credor do produto reclamado. Sendo assim, a manutenção da decisão nos termos em que foi prolatada sequer atenderá à função da presente demanda ou ao suposto direito da parte apelada.

Sustenta não possuir controle administrativo sobro o Banco BMG; que se tratam de pessoas jurídicas diferentes, que habitam conglomerados econômicos diversos. Que não há que se falar em aplicação da “teoria da aparência”.

Sustenta sua Ilegitimidade – bem como a inexistência de dano moral e material.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente extinção do presente processo em razão da ilegitimidade passiva da Apelante.

Em não sendo este o entendimento, a reforma da r.sentença, com o consequente afastamento da verba indenizatória, tanto por danos morais como materiais, ante a inexistência de ilícito por parte do banco apelante.

Caso seja mantida a r.sentença, requer a expedição de ofício ao Banco BMG S.A, responsável pelo cartão de crédito discutido, inscrito no CNPJ 60.746.948/0001-12, com endereço a Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, São Paulo/SP.

Contrarrazões (id.n.o 39112961).

Recurso de Apelação Francisco Custódio Ramos Neto (id.n.18558998).

Pretende o Apelante a majoração do quantum fixado a título de danos morais e honorários advocatícios.

Sustenta que a indenização fixada pelo juízo de origem, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e que não observou os requisitos comumente utilizados para a fixação da verba indenizatória pela prática de danos morais.

Quanto a verba honorária, que esta foi fixada em 10% sobre o valor da condenação, ainda, que o juízo “a quo” não observou os critérios estabelecidos no art. 20, §4o do CPC.

Ainda, quanto a devolução do valor indevidamente descontada, que restituição deve ser em dobro.

Requer o conhecimento e provimento do presenta recurso, com a consequente majoração da condenação a título de danos morais, devendo esta ser fixada em quantia equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação; ainda, a condenação do Apelado a restituir em dobro os valores devidamente debitados da conta do Apelante.

Contrarrazões (id.n.o 18559954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Matupá, que nos autos n.o 1757-14.2017.811.0111 – Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito, no montante de R$ 5.004,59 (cinco mil, quatro reais e cinquenta e nove centavos), representada pelo contrato n. 215052579; condenou a parte requerida a restituir as seis parcelas indevidamente descontadas no valor de R$ 163,40 (cento e sessenta e três reais e quarenta centavos), cada, devidamente atualizadas com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela; ainda, ao pagamento de indenização ao requerente, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, sumula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (margo/2014; STJ, sumula 54. Em razão da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contraria, estes fixados em 10% do valor total da condenação.

Inicialmente passo a análise da preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Tenho que melhor sorte não socorre ao Apelante, posto que, dá analise dos autos, verifico que o Banco Itaú BMG Consignado é parte legitima para figurar no polo passivo, isso porque, o referido banco foi constituído pela união do Banco Itaú com o Banco BMG, com a finalidade de distribuir e comercializar contratos bancários de empréstimos consignados, tal fato inclusive foi noticiado inclusive no site do próprio BMG -
http://bancobmg.mzweb.com.br/o-banco/historico/
E
m julho de 2012, o BMG celebrou com o Itaú Unibanco S.A. um contrato de associação visando à oferta, distribuição e comercialização de créditos consignados no Brasil, formando a joint venture denominada Banco Itaú BMG Consignado S.A.. Em dezembro de 2016 foi concluída a venda da participação do BMG no Banco Itaú BMG Consignado para o Itaú Unibanco.

Fato este, inclusive noticiado no site da Confederação Nacional

das Instituições Financeiras
https://cnf.org.br/itau-compra-participacao-do-bmg-no-banco-itau-bmg-consignado/

Desta feita não se pode deixar de considerar que o Apelante, fazendo parte do mesmo grupo econômico e integrante da mesma cadeia de fornecimento, não permite a parte autora, consumidora, a clara distinção das personalidades jurídicas.

Na situação em análise, aplicam-se as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor frente ao banco réu, cabendo a este, fazer prova de que o contrato objeto da ação originária não foi abrangido no negócio jurídico acima referido, não se desincumbindo do seu ônus que lhe cabia.

Desta forma, rejeito a referida preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Itaú BMG Consignando.

Diante do exposto, nego provimento ao presente recurso.

O segundo Apelante por sua vez, pretende a majoração da verba indenizatória fixada pelo juízo “a quo” em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a majoração da verba honorária.

Pois bem, acerca do dano moral o juízo “a quo” decidiu:

“Acerca do pedido de condenação em dano moral, entendo cabível no caso, isso porque, como já mencionado, houve defeito na prestação do serviço, cujas consequências recaíram contra a parte requerente, que nada contratou e, mesmo assim, teve descontos sucessivos no seu benefício previdenciário, o que, por certo, lhe trouxe mais do que meros aborrecimentos. Assim, no que tange ao “quantum indenizatório", insta ressaltar que para a fixação do dano moral, a vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento as peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que no caso, considero a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequada ao caso, máxime porque a falha na prestação do serviço da empresa requerida imputou ao requerente um débito reconhecidamente inexigivel.”

Inicialmente e
m primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente do suposto empréstimo realizado por meio do contrato
215052579, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário do apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

No tange a majoração dos honorários sucumbenciais, na sentença a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da condenação.

O artigo 85, §2o do CPC, determina que os honorários de sucumbência sejam fixados em percentual sobre o valor da condenação.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Destarte, da análise dos honorários fixados em primeiro grau, considerando a natureza da causa, ou grau de presteza exigido do procurador, e o tempo de tramitação do feito, majoro para 15% sobre o valor da condenação.

Ante exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco Itaú BMG Consignado. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Francisco Custódio Ramos para majorar os honorário sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020